Tribunal: TJSP
Processo: 1017318-30.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017318-30.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-30.2020.8.26.0114 -Voto no 33953
2
Apelação Cível no 1017318-30.2020.8.26.0114
Apelante/Autora:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA
S/A
Apelada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: Francisco José Blanco Magdalena
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Voto 33953

APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos
causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de
energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de
produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da
não preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido
inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais” (e-fls. 01/17) ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDENCIA S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 280/285), cujo relatório adoto,
condenando a Autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 288/307), salientando que os laudos técnicos de ocorrência de
sinistro comprovam os danos (danos em bens de segurados da Autora por
oscilação de energia elétrica) e o nexo de causalidade, sendo a responsabilidade
da Ré objetiva e desnecessária a realização de prova pericial em Juízo, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-30.2020.8.26.0114 -Voto no 33953
3
pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 311) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 313/321).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, pretendendo o ressarcimento de indenizações paga a seus segurados
em virtude da má prestação de serviços da Ré (oscilações de energia elétrica que
levaram a danos em bens).
A r. sentença reconheceu a improcedência
do pedido inicial, sob o fundamento de que os documentos unilaterais
apresentados pela Autora (e-fls. 32/67) não são prova suficiente do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta da Ré.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a hipótese dos autos versa
sobre suposta responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço
público em razão de suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito),
sob o prisma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e as
empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos
que causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido
pelo usuário ou terceiro. O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um
dever de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo, a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por sua
atividade administrativa, mas o Estado e a empresa privada podem excluir sua
responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
Com
relação
à
prova
do
nexo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-30.2020.8.26.0114 -Voto no 33953
4
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória dos documentos técnicos
produzidos unilateralmente pela seguradora Autora e impugnados pela Ré,
tornando indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de tal
ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
Reconheceu-se
nos
autos,
todavia,
expressamente, inclusive em réplica (e-fls. 233/275) nas razões recursais da
Autora (que deixou de impugnar o tema), a impossibilidade de produção da prova
pericial, em razão da ausência de preservação dos equipamentos danificados. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-30.2020.8.26.0114 -Voto no 33953
5
desse modo, a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago
pela Autora à segurada, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Assim, fica mantida a r. sentença de
improcedência do pedido, com a majoração do valor dos honorários advocatícios
fixado na r. sentença prolatada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, com a MAJORAÇÃO do valor
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré para 12% sobre o
valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora